Tribunal: TJES
Processo: 5000053-23.2023.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-23.2023.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LAEDIO MAGNO BUSATO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. FGTS. TEMA 608 DO STF. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ E ADI 5.090. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por servidor contra sentença que reconheceu à prescrição e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratos temporários, aplicando a prescrição quinquenal.

2. O recorrente-autor pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal em período anterior ao ajuizamento da ação e consequente pagamento do FGTS das parcelas compreendidos entre 02/2017 a 07/2022.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212 e (ii) verificar a ocorrência de nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes, em razão de sucessivas renovações, e o consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prescrição: Em observância à regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019 e o prazo quinquenal após a referida data. Tendo a presente ação sido ajuizada em 16/02/2023 impõe-se à análise de todo o período compreendido após este dia.

5. Nulidade Contratual e Direito ao FGTS: A contratação por tempo determinado, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, exige o atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. As renovações sucessivas e ininterruptas para o exercício da mesma função ("Professor de Educação Profissional E) por um longo período (2017 a 2022) descaracterizam a temporariedade do vínculo, configurando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade dos contratos. Tal nulidade gera o direito à percepção dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e tese firmada pelo STF (RE 765.320 - Tema 916).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição quinquenal à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em face da Fazenda Pública, desde que a ação tenha sido ajuizada após 13 de novembro de 2019, em conformidade com a regra de transição fixada pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608). 2. A sucessiva e prolongada renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo e o direito do servidor ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000053-23.2023.8.08.0055

RECORRENTE: LAEDIO MAGNO BUSATO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. FGTS. TEMA 608 DO STF. NULIDADE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ E ADI 5.090. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos por servidor contra sentença que reconheceu à prescrição e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratos temporários, aplicando a prescrição quinquenal.

2. O recorrente-autor pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal em período anterior ao ajuizamento da ação e consequente pagamento do FGTS das parcelas compreendidos entre 02/2017 a 07/2022.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STF no ARE 709.212 e (ii) verificar a ocorrência de nulidade nos contratos temporários firmados entre as partes, em razão de sucessivas renovações, e o consequente direito ao FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Prescrição: Em observância à regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608), aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações ajuizadas até 13/11/2019 e o prazo quinquenal após a referida data. Tendo a presente ação sido ajuizada em 16/02/2023 impõe-se à análise de todo o período compreendido após este dia.

5. Nulidade Contratual e Direito ao FGTS: A contratação por tempo determinado, conforme o art. 37, IX, da Constituição Federal, exige o atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. As renovações sucessivas e ininterruptas para o exercício da mesma função ("Professor de Educação Profissional E) por um longo período (2017 a 2022) descaracterizam a temporariedade do vínculo, configurando burla à regra do concurso público e acarretando a nulidade dos contratos. Tal nulidade gera o direito à percepção dos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e tese firmada pelo STF (RE 765.320 - Tema 916).

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se a prescrição quinquenal à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em face da Fazenda Pública, desde que a ação tenha sido ajuizada após 13 de novembro de 2019, em conformidade com a regra de transição fixada pelo STF no ARE 709.212 (Tema 608). 2. A sucessiva e prolongada renovação de contratos temporários para atender necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo e o direito do servidor ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por
LAEDIO MAGNO BUSATO
em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
. Na ação, a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o réu, sob a alegação de inobservância dos requisitos legais.

Como consequência, requer a condenação do Estado ao pagamento do FGTS referente aos períodos de 2017 até 2021.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15361205), reconhecendo a prescrição do pedido autoral, extinguindo a presente ação com resolução do mérito, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 c/c art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 15361212), defendendo a reforma da sentença para aplicação da prescrição quinquenal, referente apenas ao período anterior ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas (ID 15361215), pugnando o Estado pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente/parte autora o benefício da justiça gratuita, por considerar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto os de ordem intrínseca quanto os de ordem extrínseca.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso merece provimento
.

Passando ao exame do mérito recursal, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional será quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 16/02/2023, não há falar em prescrição trintenária, e sim quinquenal, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Assim, todo o período anterior a
16/02/2018
, encontra-se prescrito conforme à fundamentação acima exarada.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilustre sentenciante, entendo por divergir de seu entendimento, para afastar o reconhecimento da prescrição de todo o período pleiteado pela parte autora.

Superado o tema da prescrição, passo à análise da nulidade das contratações temporárias.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária deve atender a situações pontuais e transitórias, não sendo admissível como meio ordinário de provimento de cargos de necessidade permanente. A regularidade dessa contratação exige que a necessidade seja temporária, o prazo seja razoável e não haja sucessivas prorrogações que descaracterizem a transitoriedade do vínculo.

Portanto, o que anula a contratação temporária são prorrogações sucessivas ou contratações em desconformidade com a natureza excepcional, burlando a regra do concurso público. O E. TJES tem precedentes que consideram razoáveis renovações por até dois ou três anos.

Vejamos o seguinte aresto:

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020) (destaquei).

Infere-se dos autos que a autora foi contratada para os seguintes vínculos (ID 15361189):

02/2017 a 12/2017 – Professor de Educação Profissional E

03/2018 a 12/2018 - Professor de Educação Profissional E

02/2019 a 12/2019 - Professor de Educação Profissional E

02/2020 a 12/2020 - Professor de Educação Profissional E

01/2021 a 12/2021 - Professor de Educação Profissional E

02/2022 a 07/2022 - Professor de Educação Profissional E

Saliento que embora as verbas referentes a contratos anteriores a 02/2018 já estejam prescritas, podem ser consideradas para fins de verificação das prorrogações sucessivas da contratação.

Desta forma, as provas (Ficha Financeira) demonstram que a parte autora/recorrente prestou serviços ao Estado por um longo intervalo, praticamente sem interrupções. Diante disso, é evidente que a contratação perdeu o caráter temporário, impondo-se o reconhecimento da nulidade.

Com efeito,
é devido o pagamento das parcelas de FGTS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 16/02/2018 até 07/2022

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Cumpre destacar que o FGTS incide apenas sobre parcelas de natureza remuneratória. Assim, é cabível a exclusão das verbas de natureza nitidamente indenizatória, como aviso-prévio indenizado, férias indenizadas e sua respectiva multa, da base de cálculo do FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento das parcelas de FGTS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados no período de 16/02/2018 até 07/2022, que deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090/DF e, após, a sistemática estabelecida pelo STF, garantido o IPCA como piso e para
determinar
que os pagamentos dos valores de FGTS sejam efetivados por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor. Ficam excluídas as parcelas de caráter indenizatória. Sem custas e sem honorários face o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)